Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708920-22.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERLANDIO RIBEIRO PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que a petição de recurso está desacompanhada do preparo, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator